Tribunal: STF
Processo: MS 40625
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por E.B.V.F contra ato do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo nº TC 006.652/2025-5 que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.

2. O ato em questão considerado ilegal é o Acórdão nº 6126/2025 - TCU - 2ª Câmara (e-doc. 12, p. 86-98) cujos trechos são abaixo transcritos:

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria em favor de Maria de Fatima da Silva, Oliverio Aparecido de Barcelos, Raimunda Alves Moreira, Ângela Maria Xavier Julio e E. B. V. F., emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, ora apreciados para fins de registro. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU. c/c art. 7º, inciso III, da Resolução TCU 353/2023: 
9.1 negar registro aos atos de aposentadoria em favor de Maria de Fatima da Silva (ePessoal 100281/2022), Oliverio Aparecido de Barcelos (e-Pessoal 100306/2022), Raimunda Alves Moreira (e-Pessoal 51740/2023), Ângela Maria Xavier Júlio (e-Pessoal 74761/2023) e [...] (e-Pessoal 78356/2023); 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 
9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção da forma de cálculo dos proventos dos interessados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 
9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 
9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
(...)
3. O Ministério Público de Contas, representado no feito pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, divergiu da unidade técnica, ressalvando que os proventos dos inativos foram calculados com base na média das remunerações nos termos do arts. 20, §2º, inciso II, e 26, da Emenda Constitucional 103/2019, quando a situação jurídica dos interessados – que ingressaram no cargo público antes de 31/12/2003 – impõe suas aposentadorias com integralidade e paridade de proventos, em conformidade com o inciso I do mencionado dispositivo constitucional, verbis:
Art. 20. (...) § 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal [opção pelo regime de previdência complementar], à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º [verbas que integram o conceito de remuneração do cargo efetivo]; (grifei)
4. Nesses termos, o Parquet especializado propõe a ilegalidade e a negativa de registro dos cinco atos analisados, com determinação à unidade jurisdicionada responsável para que, “no prazo máximo de 30 (trinta) dias, retifique no sistema Siape o fundamento legal e o cálculo dos proventos dos inativos supracitados, de forma que passem a corresponder ao regime de paridade com os servidores da ativa, e não ao regime de média das remunerações, ante o disposto no inciso I, do § 2.º do artigo 20 da EC n.º 103/2019, uma vez que os interessados ingressaram no serviço público até 31/12/2003, providenciando ainda o envio de novos atos de aposentadoria à Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a correção do fundamento legal das concessões e dos valores dos proventos”. 
5. Endosso a proposição de mérito do Ministério Público de Contas, com ajuste de forma quanto à determinação alvitrada. 
6. De fato, o ingresso de todos os cinco servidores no serviço público ocorreu antes da Emenda Constitucional 41/2003, o que atrai o cálculo de proventos nos termos do art. 20, §2º, inciso I da EC 103/2019.
7. O parecer da ilustre Procuradora-Geral bem demonstra o alinhamento jurisprudencial de sua proposta, citando deliberações recentes da Primeira Câmara deste Tribunal em amparo à sua conclusão, às quais aduzo os seguintes acórdãos da Segunda Câmara: 6.524/2025 (relator: Ministro Jhonatan de Jesus), 5.961/2025 (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 3.763/2025 (de minha relatoria), 3.761/2025 (idem), 2.835/2025 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 854/2025 (relator: Ministro Augusto Nardes), 10.422/2024 (relator: Ministro Jorge Oliveira), entre outros. 
8. Apenas acresço a necessidade de ajustar o acórdão ao procedimento previsto no art. 7º, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, no sentido de consignar apenas a negativa de registro aos atos, bem como expedir as determinações corretivas e demais medidas acessórias aplicáveis à espécie, inclusive a incidência da Súmula TCU 106, para os atos ora impugnados, dentro dos padrões usualmente adotados. 
Do exposto, VOTO por que seja aprovado o Acórdão que ora submeto a este Colegiado. 
(...)
(e-doc. 12, p. 86-98, grifo nosso)
3. O impetrante destaca que, em 10.11.2025, “recebeu, com total surpresa, via correios a notificação do acórdão Nº 6126/2025 em que teria considerado ilegal para fins de registro o ato de sua aposentadoria concedida em 29/05/2023, com a observação que o órgão pagador havia sido notificado para cessar pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais” (e-doc. 01, p. 2)

4. O impetrante considera que referido ato coator (Acórdão nº 6126/2025 - TCU - 2ª Câmara | e-doc. 12, p. 86-98) deve ser cassado, pois afronta o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Verbis:

(...) é entendimento pacífico da jurisprudência, inclusive do STF, que o servidor público pode optar, dentre as regras de transição disponíveis, por aquela mais benéfica à sua situação jurídica concreta. 
O fato de o servidor preencher os requisitos do art. 20 da EC 103/2019 não o obriga a se submeter à integralidade e paridade, podendo, por estratégia previdenciária e financeira, optar pela média contributiva, como ocorreu no presente. 
A EC 103/2019 não impõe obrigatoriedade da regra de transição do art. 20. O dispositivo apenas dispõe como será calculado o benefício se o servidor utilizar essa regra, mas não o obriga a utilizá-la. Não existe, no texto constitucional: verbo de obrigatoriedade, norma restritiva, proibição à aplicação da regra geral do art. 26 (média). Assim, impedir a opção pela média não tem amparo constitucional. 
O art. 26 da EC 103/2019 estabeleceu a média como regra geral do RPPS; é norma plena, válida e obrigatória; aplica-se a todos os servidores, inclusive aos pré 2003, quando optarem por ela. As regras de transição, como o art. 20, são facultativas, não coercitivas. 
A decisão proferida pelo TCU, ao determinar a cessação dos proventos e a revisão do ato de aposentadoria já implementado, com base em interpretação restritiva de norma constitucional de transição, afronta o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, que devem nortear os atos de controle posterior das Cortes de Contas, especialmente quando se trata de matéria previdenciária de natureza alimentar e Constitucional, de competência desse Supremo. 
A decisão vai em contrassenso ao posicionamento dos órgãos vinculados ao recorrente da Administração Pública Federal, o que passa expor. 
Cumpre destacar que a Nota Técnica SEI/MGI nº 47126/2022, juntada aos autos e integrante do documento, contém fundamentação robusta e inequívoca sobre a possibilidade de adoção do cálculo pela média aritmética para fins de aposentadoria no âmbito do RPPS da União. 
(e-doc. 01, grifo nosso)

5. Considera que teria sido negada vigência ao decidido por esta Corte no Tema 334 - Repercussão e destaca:

Ora, se o impetrante alcançou todas as condições para a sua jubilação (60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo efetivo e pedágio de 100%), não se pode aceitar que o fato de ter ingressado no serviço público em momento anterior à 2003 sirva para piorar o cálculo do seu benefício.
(e-doc. 01)

6. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada “a suspensão do ato impugnado ilegal (TC 006.652/2025-5 Nº 6126/2025) e de todos aqueles que dele decorram até o julgamento de mérito do presente” (e-doc. 01, p. 16)

7. No mérito, roga para que seja “deferida a ordem mandamental no presente writ em seus termos definitivos confirmando a liminar inicialmente buscada, por toda causa de pedir, anulando o ato (TC 006.652/2025-5 Nº 6126/2025) e de todos aqueles que dele decorram” (e-doc. 01, p. 17)

8. Por fim, requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita vez que não possui condições de arcar com valores para custeio do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio.

Eis o Relatório. Decido.

9. Concedo o benefício da justiça gratuita à vista do pedido e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.

10. O deferimento de pedido liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300, CPC/2015, depende da comprovação da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual tornará ineficaz a decisão final a ser proferida.

11. A ausência de qualquer desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 

12. Quanto à probabilidade do direito destaca que:

É de verificar-se que o Tema 334 reconhece o direito adquirido ao melhor benefício, ainda que sob a vigência de uma mesma lei, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido, desde que preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação. 
O impetrado encontra-se no papel deste Supremo, o que é vedado ao fazer interpretação constitucional e negando vigência ao Tema 334 dessa Suprema Corte.
(e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)

13. De outro giro, quanto ao perigo de dano, destaca que, caso não seja deferida a liminar, o impetrante terá seus proventos afetados.

14. O impetrante alega, de modo categórico, que as regras previdenciárias constantes do art. 20 da EC 103/2019 são regras de transição e, por isso,  não são de observância obrigatória. Por essa razão, alega possuir o direito de não submeter à integralidade e paridade, podendo, por estratégia previdenciária e financeira, optar pela média contributiva, por lhe ser mais benéfico.

15. O art. 201 da EC 103/2020 permite que o segurado ou servidor federal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS que tenha ingressado no serviço público até a entrada em vigor da referida emenda pode se aposentar voluntariamente quando atingir os limites de idade (57 ou 60 anos) e o tempo de contribuição (20 anos no serviço público e cinco no cargo da aposentadoria) nele previstos. 

16. Quanto ao valor do aposentadoria, referido dispositivo assim estabelece:
Art. 20. (...)
(...)
§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:
I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; e
II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.
(grifo nosso)

17. Assim, para o servidor que ingressou no serviço público até 31.12.2003 e que não tenha optado pelo regime de previdência complementar, a aposentadoria corresponderá à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observadas as regras previstos no art. 4º, § 8º, da EC 103/20192. 

18. Para os demais servidores públicos e para o segurado do regime geral de previdência social,  o valor  será apurado conforme previsto na legislação infraconstitucional.

19. Dos documentos que instruem os autos, verifico que o ingresso no cargo público da aposentadoria se deu em 1996 e a aposentadoria do impetrante (e-doc. 12, p. 21-25) teve sua vigência iniciada em 29.05.2023, com fundamento no art. 20, §º 2, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, trata-se de aposentadoria voluntária com “valor apurado na forma da lei”. É esse o tratamento que o impetrante deseja manter, dispensando a integralidade, por julgar não ser benéfica ao seu caso.

20. A despeito de o ato de aposentadoria consignar o art. 20, §º 2, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019 como fundamento, a descrição do mesmo ato indica que se trata de “aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na média das remunerações adotadas como base para as contribuições, para quem ingressou no serviço público após 31/12/2003 e até 13/11/2019 e não tenha feito a opção para o Regime de Previdência Complementar”. 

21. Ou seja, há, de fato, uma divergência no ato de aposentadoria. A descrição do ato de aposentadoria refere-se à situação não aplicável ao servidor, na medida em que seu ingresso no serviço público não se deu após 31.12.2003, mas, sim, em 1996 (considerando exclusivamente o cargo em que se deu a aposentadoria).

22. Em virtude de tal divergência e considerando manifestação do Ministério Público de Contas,  o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 6126/2025 - TCU - 2ª Câmara (e-doc. 12, p. 86-98),  negou o registro da aposentadoria do impetrante. Eis o fundamento adotado pelo TCU:

Nesses termos, o Parquet especializado propõe a ilegalidade e a negativa de registro dos cinco atos analisados, com determinação à unidade jurisdicionada responsável para que, “no prazo máximo de 30 (trinta) dias, retifique no sistema Siape o fundamento legal e o cálculo dos proventos dos inativos supracitados, de forma que passem a corresponder ao regime de paridade com os servidores da ativa, e não ao regime de média das remunerações, ante o disposto no inciso I, do § 2.º do artigo 20 da EC n.º 103/2019, uma vez que os interessados ingressaram no serviço público até 31/12/2003, providenciando ainda o envio de novos atos de aposentadoria à Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a correção do fundamento legal das concessões e dos valores dos proventos”.
(...)
6. De fato, o ingresso de todos os cinco servidores no serviço público ocorreu antes da Emenda Constitucional 41/2003, o que atrai o cálculo de proventos nos termos do art. 20, §2º, inciso I da EC 103/2019.
(...)
8. Apenas acresço a necessidade de ajustar o acórdão ao procedimento previsto no art. 7º, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, no sentido de consignar apenas a negativa de registro aos atos, bem como expedir as determinações corretivas e demais medidas acessórias aplicáveis à espécie, inclusive a incidência da Súmula TCU 106, para os atos ora impugnados, dentro dos padrões usualmente adotados.
(e-doc. 12, p. 88, grifo nosso)

23. A divergência entre o fundamento legal apontado e a descrição já justificam, por si só, a negativa de registro do ato de aposentadoria ante a dissonância de informações. Tal situação também já inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito para os fins de concessão de tutela provisória.

24. Demais disso, a efetiva comprovação sobre a adesão ou não do servidor público impetrante ao regime de previdência complementar, para fins de incidência do art. 20, § 2º, inciso I, da EC 103/2019, não consta dos autos. 

25. Assim, não estando devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, CPC/2015, indefiro o pedido de tutela de urgência.

26. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Tribunal de Contas da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

27. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09).

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente